Tribunal: TJBA
Processo: 8008900-64.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008900-64.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LUIS CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THAWA FERREIRA DA SILVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. POLINEUROPATIA INFLAMATÓRIA DESMIELINIZANTE CRÔNICA. IMUNOGLOBULINA ENDOVENOSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Itabuna contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Luiz Cláudio Araújo dos Santos, julgou procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os entes públicos ao fornecimento do medicamento Imunoglobulina Endovenosa, conforme prescrição médica, e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vícios processuais que justifiquem a extinção do feito sem resolução de mérito ou a produção de novas provas, notadamente parecer do NATJUS ou perícia médica; (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada quanto à responsabilidade solidária dos entes públicos e à fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Caracteriza-se a pretensão resistida e, por consequência, o interesse processual, quando a parte autora comprova tentativa administrativa de acesso ao medicamento e indeferimento expresso pela Administração Pública.

É desnecessária a produção de prova técnica pericial ou a juntada de parecer do NATJUS quando os autos estão suficientemente instruídos com relatórios e exames médicos firmados por profissional habilitado, aptos a formar o convencimento do juízo.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado a partir da interpretação conjunta do art. 23, II, da CF/1988, e da Lei nº 8.080/1990. O Município de Itabuna, habilitado em gestão plena, possui legitimidade passiva.

A reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica e abstrata para afastar o cumprimento do direito à saúde, sendo imprescindível a demonstração objetiva da incapacidade financeira, o que não ocorreu nos autos.

O fornecimento de Imunoglobulina Endovenosa é justificado pela comprovação clínica da patologia e da indicação médica, inexistindo alternativas eficazes disponíveis no SUS, estando configurado o dever estatal de garantir o tratamento.

A fixação de honorários advocatícios com base no percentual sobre o valor da causa encontra respaldo quando o proveito econômico é mensurável, afastando-se a aplicação do critério de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, conforme jurisprudência do STJ no Tema 1.076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelações conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
:

O fornecimento de medicamentos não padronizados pelo SUS pode ser exigido judicialmente quando comprovada a imprescindibilidade clínica, a inexistência de substituto terapêutico e a hipossuficiência do paciente.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre União, Estados e Municípios.

A ausência de parecer do NATJUS ou de perícia médica não configura cerceamento de defesa quando os autos estão instruídos com documentação médica suficiente.

A fixação de honorários advocatícios deve observar o percentual sobre o valor da causa quando o proveito econômico é estimável, afastando-se a aplicação da equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, e 196; CPC, arts. 17, 370 e 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11; Lei nº 8.080/1990.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.060.919/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.06.2023, DJe 28.06.2023.
STJ, AgInt no REsp 2.079.553/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.12.2023.
TJDFT, Apelação Cível 0701509-29.2023.8.07.0007, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 04.04.2024.
TJSP, Apelação Cível 1017404-35.2023.8.26.0004, Rel. Des. Vito Guglielmi, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 10.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
8008900-64.2023.8.05.0113
, em que figura como apelante
MUNICIPIO DE ITABUNA e outros
e apelado
LUIS CLAUDIO ARAUJO DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, de acordo com o voto desta Relatoria